Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746981-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL AGRAVANTE: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021 12:22:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator